Tribunal: TJSP
Processo: 1007081-72.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Civil. Contratos. Formação. Regra. Forma livre (art. 107, CC). Contratação à distância. Ligação telefônica. Conversa gravada da qual não se colhe assentimento válido. Atendente que não descreve minimamente o objeto do contrato, limitando-se a indagar se a parte "quer desconto em farmácia". Ação declaratória procedente. Restituição em dobro. Ausência de dano moral indenizável Recurso parcialmente

Ementa:
Civil. Contratos. Formação. Regra. Forma livre (art. 107, CC). Contratação à distância. Ligação telefônica. Conversa gravada da qual não se colhe assentimento válido. Atendente que não descreve minimamente o objeto do contrato, limitando-se a indagar se a parte "quer desconto em farmácia". Ação declaratória procedente. Restituição em dobro. Ausência de dano moral indenizável Recurso parcialmente provido.